Tribunal: TJDFT
Processo: 0717625-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO INSUFICIENTE. FACULDADE REGULARIZAÇÃO. DESERÇÃO NÃO CONFIGURADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO SUCESSIVO PARA PAGAMENTO E IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE NÃO RECONHECIDA. AGRAVO PROVIDO.
1. Diante do recolhimento insuficiente do preparo, é facultado à parte a complementação na forma do art. 1.007, §2o, do Código de Processo Civil, não se exigindo o recolhimento em dobro, aplicável tão somente às hipóteses de ausência de recolhimento.
2. No cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, o devedor é intimado para pagar em quinze dias. Decorrido o prazo para pagamento, inicia-se a contagem de novo prazo de quinze dias para eventual impugnação.
3. É tempestiva a impugnação apresentada antes do decurso de quinze dias úteis do final do prazo para pagamento voluntário.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.